Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-58.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVANTE), MADEIREIRA JJ LTDA - EPP - CNPJ: 10.624.269/0001-00 (AGRAVADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE ARRESTO
ONLINE
– BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.

É desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIADO PNEUS LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1001530-24.2019.8.11.0018, indeferiu o pleito realizado pela recorrente, a fim de determinar o arresto na conta corrente do executado, no tange ao crédito exequendo, atualizado até a presente data, no importe em R$4.212,15 (quatro mil, duzentos e doze reais e quinze centavos), representados pela NF nº 15.951, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 830 do Código de Processo Civil (arresto), pois não haveria evidências de que o agravado está se esquivando de ser citado, sendo o que fato de não ter sido localizado, não justifica medida drástica contra o patrimônio alheio.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o artigo 830 do CPC é claro, altercando que se o devedor não for encontrado ser-lhe-ão arrestados tantos bens quantos bastem para garantia da execução.

Esclarece que a única condição prevista na legislação para a ocorrência do arresto é a não localização do devedor, e não que o arresto só poderá ser efetivado depois de realizadas inúmeras tentativas infrutíferas de citação do devedor.

Portanto, não cabe ao Juízo
a quo
criar requisitos não previstos em lei, sendo que, se o agravado não foi localizado pelo Oficial de Justiça, o requisito exigido pela lei foi devidamente preenchido.

Desse modo, requer que seja autorizada a realização do procedimento de Bacenjud nas contas pertencentes ao agravado.

Agravo de Instrumento recebido (ID 79414984).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 81673485).

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a empresa agravante.

A controvérsia do presente recurso funda-se na possibilidade de realização de arresto online via BACENJUD, antes da citação do réu.

Ao exame dos autos verifica-se que o MM. Juiz
a quo
determinou a citação do executado que restou infrutífera mesmo após a tentativa do Oficial de Justiça.

Nos termos do que dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, tal situação autoriza o Oficial de Justiça a proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução e, consequentemente, o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade das executadas, devendo após tal medida ser providenciada a citação por edital da executada, valendo a transcrição:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Desta forma, não há dúvidas acerca da possibilidade de arresto dos bens do executado, ainda que sem a sua citação.

No que tange à possibilidade de se proceder ao arresto “
on line
” de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD razão também assiste ao agravante, posto se tratar de instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em estrita consonância com o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Outrossim, não tendo sido encontrado o agravado, restam preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto na forma pretendida pela agravante, na medida em que não é necessária a citação do executado para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias, devendo ser realizada a citação por edital nos termos do disposto no artigo 830 do CPC.

Ressalto, por fim, que por ser uma decisão momentânea, esta poderá ser revista a qualquer tempo, desde que surjam novas provas e fatos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a penhora do valor exequendo via BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021